Tribunal: TJMT
Processo: 1005627-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005627-53.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Leve, Ameaça, Crime Tentado, Desacato, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS DA COSTA (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), AURO RAFAEL JUNIOR - CPF: 831.245.001-72 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS DA COSTA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO TENTADO – AMEAÇA -

DESACATO
-
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS ANTERIORES -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Válida é a prisão preventiva quando apresentada fundamentação idônea no decreto, consubstanciada na
reiteração delitiva
, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, o paciente é
reincidente com duas condenações com trânsito em julgado, além do fato de ter sido colocado em liberdade na data de 13.11.2020, voltou a praticar novos crimes, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005627-53.2021.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS DA COSTA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
LUCAS DA COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde/MT.

Narra a impetrante que o paciente está preso preventivamente, acusado da prática, em tese, dos crimes de lesão corporal tentada, ameaça e desacato.

Neste contexto, sustenta que
i)
a constrição cautelar é desproporcional em face de futura e eventual pena;
ii)
a prisão preventiva imposta ao paciente não possui fundamentação idônea, tampouco há risco processual;
iii)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
N.
82283470
.

As informações de praxe foram apresentadas, ID. N.
83071459, destacando a Magistrada que
“o Paciente responde ao processo executivo de pena n° 0001257-49.2016.8.11.0024 – Comarca de Nova Mutum/MT, em que registra duas condenações com trânsito em julgado: 1. Ação penal n° 0001104- 50.2015.8.11.0024; da 1° Vara de Chapada dos Guimarães; crime: Roubo majorado e corrupção de menores; Data da sentença: 21/08/2015; data do trânsito em julgado: 08/02/2017; e 2. Ação penal n° 0000607-32.2018.8.11.0024; da 1° Vara de Chapada dos Guimarães; crime: furto qualificado em continuidade delitiva; Data da sentença: 05/06/2018; data do trânsito em julgado: 11/06/2018.”

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
85911990.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS DA COSTA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

VOTO:

Como relatado, a impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva imposta ao paciente.

Consta no Sistema PJE na origem, que o paciente fora denunciado pelos delitos previstos no
artigo 157, § 2o, inciso VII (emprego de arma branca), c/c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal;
2)
pelo segundo fato, como incurso no artigo 147 do Código Penal;
3)
pelo terceiro fato, como incurso no artigo 331 do Código Penal, ocorridos em 29/03/2021, consoante fragmento da peça acusatória:

“1o fato:
Segundo restou apurado, na data dos fatos, por volta de 20h, o denunciado se deslocou até ao estabelecimento denominado "Lolapalooza Lanches e Cia", de propriedade do ofendido Auro, situado na Rua Fortaleza, no 540, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, portando a faca acima descrita, com a intenção de praticar um assalto no local.

Ao chegar no referido estabelecimento, o denunciado se aproximou da esposa do ofendido Auro, que estava sentada ao lado de uma churrasqueira, dando a entender que pretendia abordá-la, o que foi percebido pelo ofendido Auro, de modo que este acompanhou o denunciado.

Ato contínuo, o denunciado olhou para o ofendido Auro e disse "me dá um cigarro", o que foi atendido pelo ofendido Auro, após o que, o denunciado pediu "um isqueiro para acender", porém no momento em que o ofendido Auro tentou acender o cigarro que havia dado para o denunciado, este lhe desferiu um tapa na mão e anunciou o assalto, dizendo "eu vou meter um BO em você" (gíria que significa roubar), bem como sacou a faca que portava em sua cintura, empregando-a para tentar golpear o ofendido Auro.

Diante disso, o ofendido Auro se defendeu, batendo na mão do denunciado, de tal forma que a faca que este empunhava caiu no chão, e então o ofendido Auro correu para dentro de seu estabelecimento para pegar algum objeto para se defender do denunciado, que por sua vez, correu em direção à Praça João Paulo II.

Vê-se, portanto, que o delito só não se consumou por circunstância alheia à vontade do denunciado, consistente na reação do ofendido Auro, que não cedeu à ameaça e conseguiu desarmá-lo, além do que, distanciou-se dele, impedindo-o de dar prosseguimento na empreitada criminosa.

2o e 3o fatos:
Conforme também foi apurado, o ofendido Auro comunicou a Polícia Militar, que enviou a guarnição composta pelos Policiais Militares Marcelo Baldin e Flavio Marques da Silva para atender a ocorrência, os quais realizaram algumas diligências e lograram êxito em encontrar o denunciado na Avenida São Lourenço, ainda de posse da faca empregada na tentativa de assaltar o ofendido, oportunidade em que lhe deram voz de prisão em flagrante delito.

Após a captura do denunciado, os policiais militares o levaram até ao estabelecimento do ofendido Auro, ocasião em que o denunciado foi mantido no interior da viatura, de onde passou a proferir as seguintes ameaças de morte, dirigidas a ele e aos policiais militares: "to ligado, você é da lanchonete, eu tô te vendo aqui, eu vou voltar e matar você e sua mulher, e mato até polícia".

Em seguida, no trajeto até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, dentro da viatura policial, o denunciado novamente desacatou os Policiais Militares acima identificados, dizendo que "não iria ficar assim, e que iria matar polícia, e que é cadeiero velho" e "se vocês parar na minha mão, é sem pano", em claro intuito de intimidá-los e de desprestigiar a função exercida pelos referidos servidores públicos, tal como já havia feito instantes antes.

Posteriormente, o ofendido Auro reconheceu o denunciado como sendo o autor da tentativa de roubo praticada contra ele, conforme consta do termo de reconhecimento de pessoa de fl. ID 52781157 (...)”

Ao impor a cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública,
em virtude da reiteração criminosa
do agente. Restou consignado o seguinte:

“(...)

Conforme se verifica, interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.

Os crimes de ameaça, desacato e lesão corporal, imputado ao Indiciado, possui pena de reclusão, com máxima inferior a 04 (quatro) anos. Apesar disso, o Indiciado é reincidente ̧ satisfazendo a presença do requisito previsto no inc. II, do art. 313, do CPP.

O fumus bonis juris corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A materialidade do delito está consubstanciada no boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento e termos de declarações, indicando a ocorrência do delito.

Ao que consta, em cognição sumária e provisória, indícios da autoria encontram-se estampados nos elementos de convicção presentes no procedimento investigativo policial, conforme se extrai das declarações tomadas na esfera investigativa.

Segundo consta do auto de prisão em flagrante, em resumo, a Polícia Militar recebeu a informação de que o suspeito abordou a vítima em seu local de trabalho e tentou lesioná-la com uma faca, além de ameaçá-la.

A Polícia Militar foi acionada e logrou êxito em prender o suspeito em via pública. O suspeito ainda teria desacato os policiais com ameaças A vítima AURO RAFAEL JUNIOR, proprietário do estabelecimento comercial denominado Loola Palooza, foi ouvida e afirmou que no dia de ontem, no período noturno, estava em seu local de trabalho quando o suspeito lhe abordou e solicitou um cigarro.

Em ato repentino, o suspeito angariou uma faca e tentou lesiona-lá, porém não logrando êxito. A vítima afirmou ainda que o suspeito disse que iria ''lhe meter um b.o'' porém não narrou exigência ou tentativa de subtrair bem móvel alheio. A vítima representou pelo crime de ameaça.

Por fim, destaca-se que a vítima AURO reconheceu o indiciado como sendo o autor do crime sob análise, assim como a faca que ele portava. Certo é que as provas produzidas até o momento não afastam os indícios da autoria delitiva. Não se tratando, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições.

Em verdade, a situação concreta existente nos autos revela a imperatividade da custódia. Impende ressaltar, por oportuno, que a exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível. E indícios suficientes encontram-se presentes em virtude dos elementos de cognição reunidos no procedimento investigativo policial.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu, reputo que a liberdade do Indiciado representa risco à ordem pública, em razão da possibilidade de reiteração criminosa, por se tratar de fatos recorrentes na vida do suspeito. Isso porque, de acordo com os antecedentes criminais do autuado, constata-se
que o Indiciado LUCAS DA COSTA é reincidente, anotando DUAS condenações com trânsito em julgado, no Processo Executivo de Pena n° 0001257-49.2016.8.11.0024 – Comarca de Nova Mutum/MT. Ademais, necessário ressaltar que o indiciado fora colocado em liberdade no dia 13.11.2020 – em razão de progressão de regime no PEP –, ou seja, após, aproximadamente, quatro meses ser colocado em liberdade já está, em tese, praticando novos crimes.

Em outras palavras, é possível que o Indiciado faça do crime seu meio de vida, já que possui duas condenações com trânsito em julgado, se encontra DESEMPREGADO e não tem moradia fixa/MORADOR DE RUA, conforme acima descritos. Portanto, conclui-se que a prisão processual deve ser decretada para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.

(...)

Quanto à necessidade da custódia para garantir a ordem pública, o saudoso Júlio Fabbrini Mirabete nos ensinou:"...o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão.

A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa" (Código de Processo Penal Interpretado, Editora Atlas, 2003, 11a ed.p. 803). Corroboro, ainda, às razões já lançadas, a transcrição do seguinte julgado, senão vejamos: "A fundada periculosidade exteriorizada pela conduta do agente serve de supedâneo suficiente para obstar a liberdade provisória" (STF - RHC 6.959 - Rel. Felix Fischer - DJU 25/2/98, pg. 93).

Logo, a manutenção da ordem pública deve sobrepor-se, por ora, ao status libertatis do Indiciado. De acordo com o festejado professor GUILHERME NUCCI, "não menos verdade é o fato de que o abalo emocional pode dissipar-se pela sociedade, quando o agente ou a vítima é pessoa conhecida, fazendo com que os olhos se voltem ao destino dado ao autor do crime”.

Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência dos pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e eventual aplicação da lei penal,) entendo que deve ser decretada a prisão do Indiciado, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre-se consignar que, nos termos da Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça, a prisão provisória não ofende o princípio constitucional do estado de inocência previsto no artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal de 1988.

Posto isso e estando presentes os requisitos legais da prisão cautelar, em razão da natureza da infração praticada e ainda para assegurar a ordem pública, garantir lisura na instrução processual e assegurar eventual aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do Indiciado LUCAS DA COSTA (...)”

Assim, quanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois a prisão se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, uma vez que, conforme destacado pela magistrada, o paciente é
reincidente com duas
condenações com trânsito em julgado, além do fato de ter sido colocado em liberdade no dia 13.11.2020, voltou a praticar novos crimes,
demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

Neste Sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. RÉU QUE OSTENTA REGISTRO ANTERIOR. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição antecipada está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do acusado, revelada, sobretudo, pelo seu histórico criminal.

3. Caso em que o agente foi preso em flagrante na posse de diversos porções de cocaína e confessou em sede policial que a referida droga fora encomendada, mediante paga, por terceira pessoa.

4. Além disso, consta que o paciente já havia sido preso anteriormente, em março de 2018, também por tráfico, permanecendo no cárcere por 6 (seis) meses e, apenas 2 (dois) meses após alcançar a liberdade, voltou a delinquir.

5. Tais circunstâncias indicam a habitualidade do paciente na narcotraficância, denotando a existência do periculum libertatis que autoriza a preventiva.

6. Condições pessoais favoráveis, sequer comprovadas na espécie, não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

7. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração e o risco concreto de reiteração criminosa, indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

8. Não há como, em sede de habeas corpus, concluir que o acusado será beneficiado com a fixação do regime inicial mais brando ou com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos no caso de eventual condenação, sobretudo em se considerando o seu histórico criminal.

9. Habeas corpus não conhecido.

(HC 498.395/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)”

Inviável, ainda, a substituição da prisão preventiva pela aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, haja vista que nenhuma das medidas elencadas no mencionado dispositivo mostrar-se-ia eficaz e hábil a impedir a reiteração delitiva.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o Parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021